Tribunal: TJSP
Processo: 2088991-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Ação de reparação de danos. Reconvenção.
Pedido do réu-reconvinte de concessão da gratuidade de justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que tem natureza relativa. Possibilidade de se exigir prova da alegada condição financeira. Ônus probatório do qual o agravante não se desincumbiu. Causa de baixo valor (R$ 520,00), que

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Ação de reparação de danos. Reconvenção.
Pedido do réu-reconvinte de concessão da gratuidade de justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que tem natureza relativa. Possibilidade de se exigir prova da alegada condição financeira. Ônus probatório do qual o agravante não se desincumbiu. Causa de baixo valor (R$ 520,00), que não revela custos processuais elevados. Indeferimento do benefício mantido.
Reconvenção. Determinação judicial para que a inicial fosse emendada a fim de indicar o valor pretendido a título de danos morais. Ordem não cumprida. Ausência de justificativa para a omissão. Inicial inepta.
Decisão mantida. Recurso desprovido.